Tribunal: STF
Processo: HC 220846
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Anderson da Silva Carvalho, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no AREsp nº 2063456/SP, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos e 17 (dezessete) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime inicial semiaberto, ante a prática do crime descrito no art. 157 § 2º, I e II, do CP.



    A impetrante aponta constrangimento ilegal aduzindo: i) a desproporcionalidade na fixação da pena base, porque exasperada em 8 meses a título de maus antecedentes; e ii) que o delito anterior de roubo deveria ser considerado como continuidade delitiva, em vez de maus antecedentes, pois cometido em dia anterior aos fatos referidos nestes autos.



    Requer-se a concessão da presente ordem, para que seja excluída da condenação a circunstância judicial “maus antecedentes” do artigo 59 do Código Penal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESENTRANHAMENTO DE RECURSO A PEDIDO DA PARTE. NOVA INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Configura preclusão consumativa a interposição de novo agravo regimental depois de desentranhada, a pedido da mesma parte, petição interposta anteriormente com a mesma finalidade. 3. Agravo regimental não conhecido” (doc. 3).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o Superior Tribunal de Justiça não chegou a apreciar as questões aduzidas nesta impetração. Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    De fato, além de não haver flagrante ilegalidade na hipótese em questão, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, para adentrar ao caso específico e examinar o acerto ou desacerto na fixação da pena-base, seria necessário promover o revolvimento de fatos e provas - que já foram valorados nas instâncias ordinárias -, o que não se admite na estreita via do habeas corpus.



    Da mesma maneira, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    E não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente